Tribunal: TCU
Processo: 007.849/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 637513, firmado com o/a MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS, Siafi/Siconv 637513, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO:CONSTRUCAO DE UM CENTRO SOCIOEDUCATIVO PARA ADO-LESCENTES EM CONFLITO COM A LEI EM GOYTACAZES, CONFORME PLANO DE TRA-BALHO APROVADO. (no da TCE no sistema: 2661/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2071/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b"; 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 007.849/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Secretaria de Estado de Educacao (42.498.659/0001-60); Tereza Cristina Porto Xavier (XXX.570.477-XX); Wilson Risolia Rodrigues (XXX.384.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.